Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714384-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARTA HELENA NUNES MARTINS DOS REIS, contra a decisão de ID 52051185. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52389868. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SERASA S.A., CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A., e CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 15:01:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador